Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704198-70.2019.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SUZI APARECIDA GOMES DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente Suzy Aparecida Gomes Santos sob a alegação de omissão da decisão de Id 25790732 em virtude da não apreciação do recurso especial interposto por ser incabível e determinação de certificação do trânsito em julgado com posterior baixa à origem. Requer aplicação de efeito modificativo para conversão do recurso especial interposto em extraordinário, com intimação da recorrente para adaptação do recurso e posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal. Sabe-se que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas da decisão embargada. No caso, não se configura o vício alegado, pois é manifestamente incabível a interposição de recurso especial contra decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais. Ademais, verifica-se que o intuito do citado recurso é de reapreciação de provas o que é incabível via embargos de declaração e na via extraordinária. Ademais, resta assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, haja vista a pretensão não encontrar respaldo no artigo 48 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito